Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. DEFINIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (genérica), com base nos elementos definidos no título executivo judicial.
2. No caso concreto, a sentença liquidanda já estabeleceu o percentual do imóvel devido a cada uma das partes, devendo a liquidação por arbitramento estabelecer tão somente o seu valor.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.